Tribunal: TJDFT
Processo: 0749044-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia do autor em cumprir a determinação de recolhimento das custas alusivas à diligência de citação não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de interesse processual.
2. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
3. Apelo provido.